Tribunal: TJSP
Processo: 1043133-58.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. Autuação pelo Procon de Campinas pelo suposto cometimento de infração à legislação consumerista, registrado sob n.o 2015/09/03049 PPC. Autora que alega não ter cometido qualquer conduta ilegal ou abusiva. Sentença de improcedência. Inexistência de dúvidas acerca do vício no produto câmbio PowerShift, revendido pela Apelante. Ações civis ajuizadas por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. Autuação pelo Procon de Campinas pelo suposto cometimento de infração à legislação consumerista, registrado sob n.o 2015/09/03049 PPC. Autora que alega não ter cometido qualquer conduta ilegal ou abusiva. Sentença de improcedência. Inexistência de dúvidas acerca do vício no produto câmbio PowerShift, revendido pela Apelante. Ações civis ajuizadas por particulares que não afastam as sanções administrativas, sendo as esferas administrativa e judicial independentes. Responsabilidade objetiva da concessionária de veículos por ofensa às normas de defesa do consumidor. Apesar do PROCON ter fixado o valor da multa à apelante em, aproximadamente, R$ 723.000,00, compulsando os autos do processo administrativo n.o 2015/09/03049 PPC (fls. 1233/2459), não se encontram os critérios utilizados para o cálculo da pena cominada à autora. Impossibilidade de verificação da proporcionalidade e adequação, em clara violação aos princípios da publicidade e motivação das decisões. Processo administrativo que não individualiza as condutas das requeridas, aplicando o mesmo valor de multa para a Ford e a apelante, sem levar em consideração o maior poderio econômico do fabricante em comparação a uma concessionária e que nem todos os veículos objeto das reclamações que originaram o procedimento foram comercializados pela CMD Motors Ltda. Determinação para que o recorrido apresente nos autos como chegou no valor da multa imposta, isto é, indicando qual o valor do faturamento da autuada que foi considerado no cálculo, se houve aplicação de atenuantes e/ou agravantes etc., nos termos do art. 57 do CDC e do Decreto Federal 2.181/97, o qual dispõe sobre as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Convertido o julgamento em diligência, em cognição "ex officio".